Tribunal: TJMT
Processo: 1076964-94.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076964-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENO JOSE BEZERRA - CPF: 062.112.418-44 (RECORRENTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), NELINHO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 614.898.831-34 (RECORRIDO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. EXCESSO DE VELOCIDADE. INGRESSO INADEQUADO EM VIA JÁ OCUPADA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima em razão de excesso de velocidade, buscando o recorrente o reconhecimento da responsabilidade do recorrido, ao menos em culpa concorrente, com condenação em danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de velocidade do recorrente afasta integralmente a responsabilidade do recorrido pelo acidente ocorrido em rotatória; e (ii) estabelecer se a colisão gera direito à reparação por danos morais além dos danos materiais comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tacógrafo comprova que o veículo do autor trafegava a aproximadamente 55 km/h em local com limite de 40 km/h, circunstância que contribui causalmente para o acidente, mas não basta, isoladamente, para caracterizar culpa exclusiva.

4.

O boletim de ocorrência demonstra que o veículo do autor já se encontrava em circulação na rotatória quando o recorrido ingressa na via, interceptando trajetória já ocupada, o que evidencia conduta causalmente relevante do recorrido.

5.

A prova oral não altera a conclusão documental, porque a testemunha ouvida não presencia diretamente a colisão e não afasta os elementos objetivos constantes dos autos.

6.

A concorrência causal das condutas impõe a incidência do art. 945 do Código Civil, com repartição proporcional da responsabilidade, diante da contribuição simultânea do excesso de velocidade e do ingresso sem cautela na rotatória.

7.

Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos em cinquenta por cento pelo recorrido, em observância à proporcionalidade entre as culpas reconhecidas.

8.

A mera ocorrência de acidente de trânsito sem demonstração de abalo extraordinário não configura dano moral indenizável, conforme orientação consolidada na Súmula 42 da Turma Recursal Única.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de velocidade do condutor não afasta, por si só, a responsabilidade do motorista que ingressa em rotatória interceptando trajetória já ocupada, quando ambas as condutas concorrem para o evento danoso.

2.

Reconhecida a culpa concorrente, a indenização por danos materiais deve ser fixada proporcionalmente à gravidade causal das condutas.

3.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, desacompanhada de circunstância excepcional, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 945; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Única/MT, N.U 1001394-94.2018.8.11.0007, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 20.10.2020; Primeira Turma Recursal/MT, N.U 1019177-70.2025.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.12.2025; Súmula 42 da TRU.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, em razão do excesso de velocidade constatado no momento do sinistro.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a conclusão adotada em primeiro grau não encontra respaldo integral no conjunto probatório, pois, embora haja registro de velocidade superior à permitida, o boletim de ocorrência demonstra que seu veículo já se encontrava na rotatória quando foi atingido pelo automóvel conduzido pelo recorrido, o qual adentrou a via interceptando sua trajetória, circunstância que demonstra culpa do recorrido, ou ao menos, culpa concorrente. Pede também por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

É incontroverso que o acidente ocorreu no cruzamento entre vias urbanas, ocasião em que o veículo do autor trafegava pela rotatória que cruza com a Avenida Blumenau, momento em que foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo recorrido.

A sentença atribuiu relevância determinante ao registro extraído do tacógrafo, segundo o qual o veículo do autor desenvolvia velocidade aproximada de 55 km/h em local cuja limitação era de 40 km/h, concluindo que tal circunstância seria suficiente para caracterizar culpa exclusiva.

Todavia, embora o excesso de velocidade esteja efetivamente demonstrado, esse elemento, isoladamente, não conduz à conclusão de responsabilidade integral da parte autora.

Isso porque o boletim de ocorrência descreve que o veículo do autor já se encontrava inserido na rotatória quando o recorrido adentrou a via, interceptando sua trajetória, circunstância que revela contribuição causal também por parte do recorrido para a ocorrência do evento danoso.

Embora o excesso de velocidade tenha contribuído para a impossibilidade de evitar a colisão, não se pode desconsiderar que o ingresso do recorrido na trajetória já ocupada pelo veículo autor igualmente concorreu para o acidente.

Vale ressaltar que, a prova oral produzida em audiência não altera essa conclusão, uma vez que a testemunha ouvida não presenciou diretamente a colisão, não trazendo elemento apto a infirmar a narrativa documental já constante dos autos.

Diante desse cenário, evidencia-se que ambas as condutas contribuíram causalmente para o resultado: o autor, ao trafegar acima do limite regulamentar da via; e o recorrido, ao ingressar na rotatória sem a cautela exigida diante de veículo que já se encontrava em circulação.

Nesse cenário, correta a aplicação do art. 945 do Código Civil, segundo o qual, havendo concorrência de culpas, a indenização deve ser fixada levando-se em conta a gravidade da conduta de cada um dos envolvidos. A responsabilidade proporcional constitui solução jurídica adequada e amplamente consolidada na jurisprudência, não se admitindo a exclusão total do dever de indenizar quando demonstrado que a conduta do réu foi causa relevante do evento danoso, ainda que não exclusiva.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INGRESSO DA RÉ EM VIA PREFERENCIAL INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA AUTORA, QUE SEGUIA PELA VIA PRINCIPAL. CAUTELAS NECESSÁRIAS NÃO OBSERVADAS. TESE DE EXCESSO DE VELOCIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PREVALÊNCIA DA INVASÃO DA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO AFORADA PELAS RECORRENTES DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA E DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DE
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
2. É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS - PORQUANTO CONFESSADO PELA PRÓPRIA DEMANDADA - QUE A RUA A, VIA PELA QUAL SEGUIA A DEMANDANTE DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ERA PREFERENCIAL EM RELAÇÃO À RUA A-5, POR ONDE VINHA TRAFEGANDO A RECORRIDA JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS É PRESUMIDA A
CULPA
DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL E ACABA CAUSANDO A COLISÃO/
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
3. AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, A
CULPA

CONCORRENTE
DA AUTORA/RECORRENTE NÃO RESTOU DEMONSTRADA, POIS, ALÉM DE NÃO COMPROVADA A ALEGADA VELOCIDADE EXCESSIVA, A CAUSA DETERMINANTE DO
ACIDENTE
FOI A INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RECORRIDA.
4. EM CASOS TAIS, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA POSSUI FIRME ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE AGE COM
CULPA

PREPONDERANTE
PELO
ACIDENTE
DE TRÂNSITO O MOTORISTA QUE PROVÉM DE VIA SECUNDÁRIA, INVADE PISTA PREFERENCIAL E CORTA O FLUXO QUE ALI SEGUIA, NÃO SE COGITANDO DA
CULPA
DO OUTRO MOTORISTA, AINDA QUE POR ALI SEGUISSE EM EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE.
5. CONSIGNE-SE QUE A TESE DE QUE OS FARÓIS DO VEÍCULO DA DEMANDANTE DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA ESTAVAM DESLIGADOS TAMBÉM NÃO ENCONTROU RESPALDO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.
6. DIGNO DE REGISTRO QUE NENHUMA DAS TESES SECUNDÁRIAS RESTARAM COMPROVADAS NOS AUTOS. COM EFEITO, A DESPEITO DO QUE CONSTA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, QUANTO A LAVRATURA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, NENHUMA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, INCLUSIVE A PRÓPRIA TESTEMUNHA DAS PARTES DEMANDANTES, CONFIRMOU O SUPOSTO “VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ”. DE IGUAL MODO, NÃO HÁ PROVAS CABAIS E ESTREME DE DÚVIDAS A RESPEITO DE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE PRATICADO PELAS PARTES E TAMPOUCO DOS FARÓIS DESLIGADOS.
7. O QUE SE TEM DE CONCRETO, UNICAMENTE, É QUE HOUVE A INVASÃO DE UMA VIA PREFERENCIAL, POR ONDE SEGUIA A DEMANDANTE DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA, SENDO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NENHUMA EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DA
CULPA
DA DEMANDADA JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO.
8. QUANTOS AOS DANOS MATERIAIS, IMPÕE-SE A LIMITAÇÃO AO VALOR DA NOTA FISCAL DE N.º 000000056, EMITIDA PELA EMPRESA GUGA PEÇAS AUTOMOTIVAS, ÚNICA QUE SE FEZ ACOMPANHAR DE UM ORÇAMENTO PRÉVIO INDICANDO OS SERVIÇOS/PRODUTOS QUE SERIAM PRESTADOS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DOS DEMANDANTES.
9. EM QUE PESE O
ACIDENTE
E A
CULPA
DA RECORRIDA, A SITUAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSPOR A BARREIRA DO DISSABOR COTIDIANO, POIS AUSENTE LESÃO CORPORAL DE QUALQUER TIPO, LIMITANDO-SE OS DANOS AOS MATERIAIS.
10. ALIÁS, O PROPALADO DANO MORAL, NO CASO, NÃO PODE SER PRESUMIDO. CUIDA-SE DE INEVITÁVEL ABORRECIMENTO A QUE ESTÃO DIARIAMENTE EXPOSTOS OS MOTORISTAS ENVOLVIDOS NA CENA DE TRÂNSITO. E, DE OUTRO NORTE, NÃO SE TEM UMA ESPECIAL GRAVIDADE DECORRENTE DO FATO, QUE SUPERE A MERA ESFERA DO INCÔMODO, PRÓPRIAS DAS RELAÇÕES COTIDIANAS.
11. SENTENÇA REFORMADA.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1001394-94.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).”

Em consequência, os danos materiais comprovados devem ser suportados proporcionalmente, cabendo ao recorrido o ressarcimento correspondente a cinquenta por cento do prejuízo efetivamente demonstrado nos autos.

Quanto ao pedido de danos morais, não merece acolhimento.

A mera ocorrência de acidente de trânsito não gera dano moral presumido, sendo indispensável a demonstração de circunstância excepcional capaz de evidenciar abalo concreto à esfera íntima da parte.

No caso, os autos revelam prejuízo de natureza patrimonial, sem demonstração de repercussão extraordinária apta a justificar reparação extrapatrimonial.

A situação dos autos atrai a Súmula 42 da TRU, que assim dispõe:

“A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”

Nesse sentido também é a Jurisprudência atual destas Turmas Recursais:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DANIFICADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de condutor de veículo, em razão de acidente de trânsito ocorrido por buraco não sinalizado em via pública. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da administração pública e fixou indenização no valor gasto com o reparo do veículo do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais, bem como se são devidos danos morais no presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da administração pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, é objetiva e decorre do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade.
4. No caso concreto, há prova documental que confirma a existência do buraco na via pública e a ausência de sinalização, bem como o dano sofrido pelo veículo do requerente.
5. O ente público municipal não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
6. A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona, por si só, a reparação por danos morais, quando não demonstrado abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima a ultrapassar a esfera patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A administração pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. A existência de buraco não sinalizado em via pública e a comprovação do dano e do nexo causal impõem o dever de indenizar por parte da administração pública.
3. A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona, por si só, a reparação por danos morais, quando não demonstrado abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima a ultrapassar a esfera patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 608.880/MT; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1653413/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 10090536720178110015, Rel. Des. Edson Dias Reis, julg. 27/06/2023.
(N.U 1019177-70.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).”

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo a culpa concorrente entre os condutores e condenar o recorrido ao pagamento de cinquenta por cento dos danos materiais comprovados, no montante de R$ 5.878,00 (cinco mil, oitocentos e senta e oito reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir dos respectivos pagamentos, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Mantido o afastamento da indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026